Tribunal: TJSP
Processo: 1001917-84.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - Há interesse processual por parte do autor, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Preliminar afastada".

"FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ANÁLISE DE CRÉDITO – MP 958/2020 – PESSOA FÍSICA – TUTELA DE

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - Há interesse processual por parte do autor, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Preliminar afastada".

"FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ANÁLISE DE CRÉDITO – MP 958/2020 – PESSOA FÍSICA – TUTELA DE URGÊNCIA – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II – Incontroversa a inobservância, pela instituição financeira, quando da análise de crédito solicitada pelo autor, do disposto na MP 958/2020 – MP, que além de não excluir sua aplicação às pessoas físicas, encontrava-se, quando do pedido formulado, em plena vigência – Falha na prestação do serviço reconhecida – III – Procedente o pedido inicial, incabível a revogação da tutela de urgência concedida – Decisão mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de R$500,00 para R$1.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".